Tribunal: TCU
Processo: 033.417/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Fundação Vera Vila Real e Vera Lúcia Vila Real Dantas contra o Acórdão 8252/2021-TCU2a Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas, de 8/6/2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos por Fundação Vera Vila Real e Vera Lúcia Vila Real Dantas contra o Acórdão 8252/2021-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas, que julgou suas contas irregulares e os condenou à reparação do dano, mas não lhes aplicou multa por ter reconhecido a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do entendimento até então vigente, firmado pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , no prazo de 10 anos, a contar da data do fato, segundo o art. 205 do Código Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RI/TCU, conhecer dos recursos interpostos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Ceará.